Tribunal: TJES
Processo: 5000407-64.2024.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000407-64.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ELESSANDRO GONCALVES DOS REIS
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000407-64.2024.8.08.0006

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO:
ELESSANDRO GONCALVES DOS REIS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E PARAÇÃO DE DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TOI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por
ELESSANDRO GONCALVES DOS REIS
em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
, alegando, em síntese, que foi surpreendido com uma cobrança, referente ao Termo de Ocorrência e Inspeção, realizado em sua instalação de energia, tendo entrado com recurso administrativo junto a requerida, o qual foi julgado improcedente. Diante do exposto, requer seja declarada inexistente as cobranças referentes ao TOI, a devolução em dobro dos valores indevidamente pagos pelo autor, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos morais indenizáveis.

2. A sentença julgou parcialmente procedente os pleitos autorais, nos seguintes termos: Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para declarar a nulidade da dívida objeto dos autos, no valor de R$ 3.031,29 (três mil e trinta e um reais e vinte e nove centavos, referente ao Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) de n°9557798, condenado a requerida a se abster de cobrá-la por qualquer meio. Ainda, JULGO IMPROCEDENTE o pedido relativo aos danos morais. JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, conforme o disposto no art. 487, inciso I, do CPC.

3. A Requerida, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado, suscitando preliminar de incompetência dos juizados, ante a necessidade de produção de prova pericial. No mérito, pugna pela reforma integral do ato sentencial, uma vez que o procedimento foi realizado de forma regular, sendo constatada a existência de irregularidades no medidor da recorrida o que deu causa ao débito ora cobrado. Ainda, requer seja julgado procedente o pedido contraposto formulado pela concessionária ora recorrente.

4. O requerente, ora recorrido, apresentou Contrarrazões, reafirmando os motivos e razões pelos quais o decisum deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

5. Havendo outros elementos probatórios nos autos, capazes de firmar o convencimento do julgador, revela-se desnecessária a produção de prova pericial, pelo que não prospera a aventada incompetência do Juízo.

6. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

7. Da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, resta amplamente demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da empresa ora recorrente. Nesse sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo a quo, que dispôs: A requerida alega em sua defesa que, constatada a suposta irregularidade no aparelho medidor do autor, foi calculado o valor das diferenças apuradas, nos termos da Resolução nº. 1000/2021, art. 595, III e 598 e seguintes da ANEEL e, uma vez não pago o débito, o corte de energia não se mostra ilegal ou abusivo, conforme documentos juntados aos autos, quais sejam, TOI e Relatório de Avaliação Técnica. Em que pesem os argumentos da ré, sua conduta é ilegal e abusiva, uma vez que conforme se observa dos autos, ID37454719, Relatório de Avaliação Técnica do Medidor, restou comprovado pela própria que o aparelho foi: “medidor aprovado no ensaio do registrador”. Outrossim, nas observações do próprio relatório produzido pela Ré, ficou-se constatado que o 1º e o 2º lacre do aferidor não foram violados. Logo, é nítido no documento produzido pela ré, que a irregularidade no medidor não ocorreu em decorrência de interferência do autor, já que o mesmo foi aprovado nos ensaios laboratoriais realizadas pela requerida, restando comprovado a falha na prestação de serviço, haja vista que os equipamentos de medição pertencem à ré e é dela a responsabilidade de fiscalização de eventual irregularidade para fins de funcionamento adequado de seus equipamentos, conforme dispõe artigo 228 da resolução 1000/21 da ANEEL, vejamos: “Art. 228. A distribuidora é responsável por instalar, operar, manter e arcar com a responsabilidade técnica e financeira dos medidores e demais equipamentos de medição para fins de faturamento em unidade consumidora e em distribuidora a ela conectada.” Não se está aqui prestigiando ou fomentando o furto de energia ou inadimplência, mas, no presente caso, a requerida não produziu, como lhe competia, provas suficientes para atribuir ao requerente a responsabilidade pelo valor arbitrado ao autor.

8. No tocante aos danos morais, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo in totum a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

9. Quanto ao pedido contraposto, entendo que o mesmo deve ser extinto. Isto porque somente pode ser admitido pedido contraposto por aquela pessoa jurídica que esteja enquadrada numa das possibilidades de ser autora, nos limites do art. 8º, §1º, da Lei nº 9.099/95. A ré é pessoa jurídica. Nos termos do ENUNCIADO FONAJE Nº 135, “O acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos juizados especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da demanda”. Além disso, a Lei Complementar nº 123/2006 instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. Ela prevê, no art. 74, a possibilidade de propositura perante o Juizado Especial, em sintonia ao art. 8º, §1º, II, da Lei nº 9.099/95. No caso dos autos, a concessionária ré não se enquadra na condição de ME ou EPP, o que afasta a sua legitimidade para figurar no polo ativo desta demanda. Logo, o pedido contraposto não pode ser conhecido, sendo o caso de reconhecer, em relação a ele, a extinção sem resolução do mérito. E, vale registrar, mesmo que assim não fosse, o conteúdo declaratório da sentença reconhece a inexistência do débito, de modo que, se apreciado, o pedido contraposto só poderia ser julgado improcedente.

10. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

11. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)